Tribunal: TJSP
Processo: 1026764-23.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO REVISIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo do réu. Alegação de inaplicabilidade da teoria da imprevisão e ausência de onerosidade excessiva, pois já concedidos descontos durante o período pandêmico. Índice de correção monetária que serve para a preservação do poder aquisitivo da moeda, em razão da

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO REVISIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo do réu. Alegação de inaplicabilidade da teoria da imprevisão e ausência de onerosidade excessiva, pois já concedidos descontos durante o período pandêmico. Índice de correção monetária que serve para a preservação do poder aquisitivo da moeda, em razão da inflação, e não para proporcionar o enriquecimento indevido da parte contrária (art. 884 do CC/2002) e a alteração, sob via transversa, do aluguel pactuado entre as partes. Aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC/2002), em razão de evento extraordinário e imprevisível (Pandemia COVID-19), bem como da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Flagrante desproporção pela utilização do IGP-M como índice de correção monetária do contrato firmado, o que causará inegável desequilíbrio na relação contratual e desvirtuará a própria natureza da cláusula contratual que prevê a utilização do referido índice. Alteração que também se justifica no dever de solidariedade (art. 3o, I, da Constituição Federal), na cláusula geral da função social do contrato (art. 421 do CC/2002), que gera eficácia externa ao contrato, bem como na cláusula geral da boa-fé objetiva e em seus deveres anexos de proteção e cuidado (art. 422 do CC/2002), com eficácia interna ao contrato. Substituição pelo IPCA para o período de apenas 6 (seis) meses, como forma de reequilibrar as partes e considerando os descontos concedidos pelo Condomínio. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.